Tribunal: TJDFT
Processo: 0002528-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada em contrarrazões, quando o exame da questão se confunde com o próprio mérito.
2. De acordo com o artigo 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
3. Inexiste omissão a ser suprida, ante o teor do acórdão, que verificou existir provas quanto à autoria e à materialidade do crime, conforme os fatos narrados na denúncia.
4. O Julgador não está obrigado a apreciar individualmente cada uma das teses defensivas apresentadas, bastando a análise compreensiva do processo e a explicitação da fundamentação, concatenada com suas conclusões, e apoiada nas provas carreadas aos autos.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.